Tribunal: TJDFT
Processo: 0733511-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733511-44.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: AMORIM E ALVES COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: MIZAEL BORGES DA SILVA NETO DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 5a Vara Cível de Brasília (id 30066469 – p. 84-85) que, em rescisão contratual c/c indenizatória, indeferiu a denunciação à lide da fabricante do veículo. Alega, em suma, que atuou somente como assistente técnico da montadora do veículo objeto da lide, sendo da fabricante a responsabilidade pelos alegados vícios, sustentando a aplicação do CPC 125, II, defendendo, ainda, a responsabilidade solidária da General Motors do Brasil Ltda. Requer a tutela de urgência para deferir-se a denunciação à lide da fabricante. 2. A agravante deduz pretensão contra literal disposição de lei. A demanda envolve relação de consumo e o CDC 88 veda expressamente essa espécie de intervenção de terceiro. A propósito, destaco julgado do STJ: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 2. "Em se tratando de relação de consumo, descabe a denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor" (AgInt no AREsp 1299259/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 11/11/2019, DJe 19/11/2019). 3. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (Quarta Turma, AgInt no AREsp 1591754/SP, Min. Antonio Carlos Fereira, julgado em 2020) Logo, é inadmissível o presente recurso. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. Informe-se ao Juízo a quo. Preclusa, dê-se baixa. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR